Tribunal: TJES
Processo: 5011188-10.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011188-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REABILITACAO FRIZZERA E COSTA LTDA
RECORRIDO: NEUZA DO CARMO FIGUEREDO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5011188-10.2023.8.08.0030

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: REABILITAÇÃO FRIZZERA E COSTA LTDA

RECORRIDA: NEUZA DO CARMO FIGUEREDO

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REABILITAÇÃO FRIZZERA E COSTA LTDA
em face da r. sentença (ID 9323461) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
NEUZA DO CARMO FIGUEREDO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Aduz a autora, em sua exordial (ID 9323130), ter contratado os serviços da ré em 25 de maio de 2023 para a confecção de uma prótese total, uma parcial e uma restauração, no valor total de R$ 2.344,00. Narra que, após o início do tratamento, a prótese se mostrou inadequada, necessitando de múltiplos ajustes que, todavia, não solucionaram os vícios, permanecendo o produto impróprio para o uso. Afirma que, após 85 dias, ao solicitar a restituição dos valores, foi informada que o profissional responsável não mais integrava a clínica e que o procedimento deveria ser reiniciado. Pleiteou, assim, a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A r. sentença de primeiro grau (ID 9323461) afastou as preliminares e, no mérito, acolheu a pretensão autoral, cujo dispositivo foi lavrado nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a) CONDENAR a parte requerida REABILITACAO FRIZZERA E COSTA LTDA., a pagar à parte autora NEUZA DO CARMO FIGUEREDO indenização no valor de R$ R$ 2.344,00 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR a parte requerida REABILITACAO FRIZZERA E COSTA LTDA., a pagar à parte autora NEUZA DO CARMO FIGUEREDO indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 9323464), arguindo, em sede preliminar, o cerceamento de defesa, sob o fundamento da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, dada a sua complexidade e a necessidade de produção de prova pericial técnica. No mérito, reitera a tese de ausência de falha na prestação do serviço, imputando à recorrida a culpa pelo insucesso do tratamento, por suposto abandono. Sustenta a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 9323470), rechaçando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A análise detida dos autos, em cotejo com as provas produzidas e os argumentos expendidos pelas partes, conduz, inexoravelmente, à conclusão de que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado e Cerceamento de Defesa

A recorrente suscita, como prejudicial de mérito, a incompetência absoluta deste Juizado para a apreciação da lide, ao argumento de que a matéria, por envolver suposto erro em tratamento odontológico, demandaria prova pericial complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

A preliminar, contudo, não prospera.

A competência dos Juizados Especiais é definida pela menor complexidade da causa (art. 3º, Lei 9.099/95). A necessidade de prova pericial, por si só, não afasta, de forma automática, a competência, devendo-se analisar o caso concreto. Na espécie, a controvérsia não reside em uma falha técnica de alta indagação, que exigiria um perito para elucidar se o procedimento adotado pelo profissional foi ou não o correto à luz da ciência odontológica.

O cerne da questão é, em verdade, a verificação de um
vício do produto e do serviço
, qual seja, a entrega de uma prótese dentária que, faticamente, não cumpriu sua finalidade. A inadequação do produto é aferível pela prova documental e pela própria narrativa dos fatos, que se revela verossímil e corroborada por elementos nos autos.

A nuance fundamental, que desvela a desnecessidade da perícia e, ao mesmo tempo, enfraquece a tese defensiva, repousa no próprio documento juntado pela recorrente: o prontuário da paciente (ID 9323454). Nele, constam anotações claras e inequívocas da insatisfação da consumidora e do reconhecimento, pela própria clínica, da existência de problemas. As observações de "pac. insatisfeita com a posição dos dentes, nova montagem se faz necessaria" e "paciente continua insatisfeita com a montagem, dentes fora de oclusao" (sic) são eloquentes.

Ora, se a própria prestadora de serviços documenta a inadequação da prótese ("dentes fora de oclusão"), a discussão sobre a necessidade de um perito para constatar o defeito torna-se ociosa. A prova do vício foi, em última análise, produzida pela própria ré.

Portanto, a causa não detém a complexidade alegada, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador. Rejeitar a preliminar é medida que se impõe, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da contenda.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é
objetiva
, fundada na teoria do risco do empreendimento, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A obrigação assumida pela clínica, no caso de confecção de próteses dentárias, é uma
obrigação de resultado
. Não basta empregar a técnica adequada; é imperativo que o resultado estético e funcional prometido e esperado pelo paciente seja alcançado. O insucesso na obtenção deste resultado configura, por si só, o inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço.

A recorrente tenta se eximir de sua responsabilidade alegando a culpa exclusiva da consumidora, que teria "abandonado" o tratamento. Tal alegação, contudo, se mostra frágil e divorciada do conjunto probatório. A recorrida não abandonou o tratamento; pelo contrário, retornou à clínica por diversas vezes, como demonstra o já citado prontuário, em uma busca persistente e frustrada pela solução do problema. O abandono que se verifica não é o da paciente, mas sim o da própria clínica em apresentar uma solução efetiva e tempestiva para o vício.

A alegação de que "ajustes não implicam em erro" é uma meia-verdade. Ajustes pontuais são, de fato, parte do processo de adaptação. Contudo, a necessidade de uma "nova montagem" e o fato de os "dentes estarem fora de oclusão" transcendem a noção de mero ajuste. Configuram, na realidade, um erro crasso na confecção do produto, tornando-o imprestável ao fim a que se destina.

A ré não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC, e do art. 14, § 3º, do CDC. Não há nos autos qualquer prova de que a prótese foi entregue em condições adequadas de uso ou de que a paciente se recusou, injustificadamente, a realizar os procedimentos necessários. O que se extrai é a via-crúcis de uma consumidora que, após pagar pelo serviço, viu-se privada de um bem essencial à sua saúde, estética e dignidade.

Dos Danos Materiais e Morais

Comprovada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar é sua consequência lógica.

O dano material, fixado em R$ 2.344,00, corresponde à restituição integral dos valores pagos pela consumidora, o que é perfeitamente justo e legal, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, uma vez que o produto se mostrou viciado e o problema não foi sanado.

Quanto ao dano moral, este resta sobejamente configurado. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A frustração de não poder utilizar uma prótese dentária, essencial para a mastigação, a fala e a autoestima, por um período prolongado, gera angústia, constrangimento e abalo psicológico evidentes. O tratamento odontológico está intrinsecamente ligado à saúde e à dignidade da pessoa humana. A conduta da recorrente, ao falhar na entrega do resultado e ao protelar a solução, violou esses direitos personalíssimos.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso em tela, a conduta da recorrente extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando ofensa a direitos da personalidade da recorrida. Conforme o
Enunciado Cível nº 5 das Turmas Recursais do TJES
(antigo Enunciado 12.15 da Turma de Uniformização), "O descumprimento ou a má execução do contrato, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, exceto quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da pessoa humana". A situação dos autos amolda-se perfeitamente à exceção prevista no referido enunciado. A privação do uso de próteses dentárias, essenciais à função mastigatória, à fala e, inegavelmente, à autoestima e ao convívio social, por um período expressivo, somada ao descaso da fornecedora em solucionar o vício, atinge frontalmente a dignidade da consumidora. Assim, o montante fixado não só compensa a vítima pelo abalo sofrido, mas também serve como justo desestímulo para que a ofensora não reitere em práticas semelhantes, tudo sem implicar em enriquecimento ilícito.

Destarte, a sentença de primeiro grau analisou com precisão e acerto a matéria fática e jurídica, aplicando o direito de forma irretocável, não havendo razões para sua reforma.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)